Tribunal: TJDFT
Processo: 0708997-59.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DOS METROVIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL – ASMETRÔ-DF. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS E MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. DEVER DE MITIGAÇÃO DO PRÓPRIO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRECLUSÃO. JUROS MORATÓRIOS COM BASE NA TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A alegação da necessidade de aplicação correta do ônus da prova previsto no artigo 373 do CPC/15, com a exigência de produção de prova pericial para uma comprovação mais robusta dos débitos, matéria extraída da interpretação lógico-sistemática da petição, não prospera, pois inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se o conjunto probatório carreado ao feito é suficiente para esclarecer a questão.
2. A pretensão de cobrança de taxas instituídas por Associação a seus membros e de mensalidade de plano de saúde coletivo a que o Associado anuiu está sujeita ao prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/02, o qual não se concretizou, pois as parcelas exigidas são posteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda.
3. O Réu deu causa ao inadimplemento das contribuições associativas e mensalidades de plano de saúde, em virtude de afastamento do trabalho que suspendeu descontos em folha de pagamento, sem que ele tenha promovido o pagamento dos valores devidos por outros meios, obrigação que lhe competia, porquanto exigíveis as quantias a que se obrigou a pagar.
4. Inexiste ofensa à boa-fé objetiva por parte da Autora pela ausência de notificação sobre a existência da dívida, pois houve a comunicação do Demandado para efetuar o pagamento devido, tendo ele, mesmo ciente das obrigações a que anuiu, se mantido inerte.
5. A respeito do dever de mitigação do próprio prejuízo, o c. STJ entende que a simples demora no ajuizamento de ação para cobrança não autoriza sua aplicação, devendo ser comprovada também a violação de alguns dos deveres inerentes ou acessórios ao contrato ou, ainda, que o devedor foi levado a crer, de maneira legítima, que o débito não seria mais perseguido ou seria cobrado a menor. No caso em análise, não foi comprovada a existência de quaisquer dos requisitos que autorizariam a aplicação da mencionada teoria.
6. A falta de cobrança quanto ao pagamento das contribuições associativas e mensalidades de plano de saúde ofende as relações associativas, nas quais há mútua colaboração entre os membros para a sustentabilidade financeira, de forma que não tem o condão de gerar a expectativa legítima de que o Réu estaria eximido de tal obrigação em momento posterior, circunstância que impede a aplicação do instituto da supressio.
7. Inadmissível a insurgência quanto à aplicação dos encargos moratórios aos valores devidos, porquanto ausente impugnação específica na peça de contestação, o que era exigido pelo princípio da eventualidade. Assim, operou-se a preclusão da matéria.
8. Nos termos da redação primitiva do art. 406 do CC/02, os juros legais incidentes sobre o valor da condenação devem ser fixados “segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”, a qual, consoante a jurisprudência dominante, na atualidade, é a Taxa Selic. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas.